Tribunal: STF
Processo: HC 267181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís Antônio dos Santos Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 1.036.844/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Alega que não restou demonstrado que a droga apreendida era destinada a terceiros. Aduz que "o Recorrente é usuário contumaz de cocaína e assumiu a propriedade de toda a droga encontrada para seu consumo pessoal". Ressalta exasperação indevida da pena decorrente do reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência específica. Requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou o redimensionamento da pena, com a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Cumpre, então, avaliar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
Quanto ao pedido de desclassificação da condenação para a conduta de mero usuário, a Corte de origem assim se manifestou:
Consta da denúncia, resumidamente, que, na data e local indicados, o apelante tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 16 micros tubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 14,57 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
[...] 
Traz a exordial que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos referidos autos, policiais civis compareceram à residência do denunciado onde, em buscas no interior do imóvel, lograram êxito em localizar caderno com anotações alusivas ao tráfico de drogas, a quantia de R$ 251,00 em espécie, além de 16 micros tubos de cocaína e dois aparelhos celulares. No imóvel foram apreendidos, ainda, 2.000 micros tubos vazios, usados para acondicionar cocaína, de cor idêntica aos dos micros tubos apreendidos contendo droga, conforme fotografias acostadas às págs. 39 e 40. 
[..] 
Com efeito, o policial civil Rodolfo Luís Caetano, em juízo, narrou que houve investigação no ponto de venda de droga no Jardim Pansani e já havia efetuado duas prisões relacionadas àquele ponto. Asseverou que as diligências duraram pouco mais de trinta dias e, durante as campanas, observou e chegou a fotografar o acusado em duas ou três ocasiões naquele local, havendo suspeita de que ele seria o gerente. Em razão disso, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar e, na data do cumprimento, localizou pinos de cocaína, dinheiro, aparelhos celulares, aproximadamente 2.000 embalagens vazias para acondicionamento de cocaína, idênticas aos pinos que continham a droga, além de caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Informou que as conversas do aparelho celular foram analisadas por outro policial civil. 
[...] 
Não bastasse, os elementos extraídos dos autos, notadamente a investigação realizada no local conhecimento como ponto de venda de drogas, no qual foi constatado a presença do acusado, a quantidade e forma de acondicionamento (16 invólucros de cocaína, com massa líquida de 1,64 gramas), a localização do dinheiro (R$ 251,00), cuja origem lícita não restou demonstrada, os apetrechos apreendidos ( págs. 11/12, 28 e 39/40), os dados extraídos do celular do réu, com mensagens trocadas por meio do aplicativo Whatsapp, demonstrando o seu envolvimento com o tráfico de drogas (págs. 87/110) e o fato do apelante ser reincidente específico (certidão de págs. 53 /55), habituado à traficância, indicam, sem qualquer dúvida, a destinação comercial da substância ilícita, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante; laudo de exame químico, conversas extraídas do celular e caderno de anotações), que comprovam a posse de droga pelo paciente - 16 micros tubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 14,57 gramas - para fins de tráfico.
Segundo se infere, as instâncias ordinárias destacaram a prévia investigação dos policiais sobre a prática da traficância pelo agente, que foi corroborada pela apreensão de drogas em sua residência e apetrechos comumentes utilizados para a venda de entorpecentes, assim como os dados extraídos do celular do paciente que indicam a permanência na habitualidade delitiva, uma vez que já ostenta condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas. 
No ponto, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 
Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (AgRg no HC n. 891.230/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; AgRg no HC n. 935.991/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) 
Quanto à tese de excesso na aplicação da pena, pela adoção do índice de 1/6 em decorrência da agravante da reincidência específica, mais uma vez não assiste razão à defesa, pois o acórdão impugnado aplicou o aumento no grau mímino e em consonância com a jurirprudência desta Corte, firmada no Tema Repetitivo 1172 ("a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso"). 
Por fim, a reincidência específica do agente é fundamento válido para justificar o regime mais grave, nos termo do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
A propósito:
(...)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente